Tribunal: TJSP
Processo: 2217430-25.2015.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Competência da ação de indenização por danos materiais – O artigo 76 da Lei no 11.101/2005 deveria ser interpretado em conjunto com o art. 6o § 1o do mesmo diploma. Pouco importa se a ação que demanda quantia líquida foi proposta antes ou depois da declaração da falência, pois em ambas as situações ela não sofrerá os efeitos da força atrativa do juízo universal falimentar – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153206
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217430-25.2015.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SEVERINO JOÃO BEZERRA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e
SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S/A - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator, que declara. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, vencedor, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
vencido, ENCINAS MANFRÉ (Presidente).
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2217430-25.2015.8.26.0000
AGRAVANTE: SEVERINO JOÃO BEZERRA
AGRAVADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E SELECTA COMERCIO E
INDUSTRIA S/A - MASSA FALIDA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 44465
Competência da ação de indenização por danos materiais O
artigo 76 da Lei no 11.101/2005 deveria ser interpretado em
conjunto com o art. 6o § 1o do mesmo diploma. Pouco importa
se a ação que demanda quantia líquida foi proposta antes ou
depois da declaração da falência, pois em ambas as situações
ela não sofrerá os efeitos da força atrativa do juízo universal
falimentar Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Severino
João Bezerra contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São José dos Campos, Dr. Sílvio José Pinheiro dos
Santos, e consistente em declinar de sua competência para julgar a demanda ordinária
proposta contra a Fazenda do Estado de São Paulo, o Município de São José dos
Campos e a Massa Falida da Selecta Comércio e Indústria S/A.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 83 pela Fazenda
Estadual e a fls. 63 pela Massa Falida da Selecta Comércio e Indústria S/A.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
interlocutória que se declarou incompetente para processar e julgar a demanda ordinária,
determinando a remessa dos autos à Vara onde foi decretada a falência de Selecta
Comércio e Indústria S/A, a 18a Vara Cível do Foro Central da Comarca desta Capital.
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
O agravante promoveu ação de indenização por danos materiais e
morais contra a Massa Falida Selecta Comércio e Indústria S.A., o Município de São
José dos Campos e a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a reparação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prejuízos que alega ter sofrido em decorrência da desocupação do imóvel de
propriedade da Massa Falida Selecta.
Integra o polo passivo da presente Ação de Indenização a Massa
Falida de Selecta Comércio e Indústria S.A., que teve a sua falência decretada nos autos
do processo no 0713297-16.1989.8.26.0100 (18a Vara Cível da Capital de São Paulo),
sob a égide da antiga Lei de Falência (Decreto-lei no 7.661/1945).
Dispõe o artigo 7o do Decreto-lei no 7.661/45:
Art. 7o É competente para declarar a falência o juiz em cuja
jurisdição o devedor tem o seu principal estabelecimento ou casa
filial de outra situada fora do Brasil.
(...)
§ 2o O juízo da falência é indivisível e competente para todas as
ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa
falida, as quais serão processadas na forma determinada nesta lei.
§ 3o Não prevalecerá o disposto no parágrafo anterior para as
ações, não reguladas nesta lei, em que a massa falida seja autora
ou litisconsorte.
Já o artigo 24 estabelece:
Art. 24. As ações ou execuções individuais dos credores, sobre
direitos e interesses relativos à massa falida, inclusive as dos
credores particulares de sócio solidário da sociedade falida, ficam
suspensas, desde que seja declarada a falência até o seu
encerramento.
§ 1o Achando-se os bens já em praça, com dia definitivo para
arrematação, fixado por editais, far-se-á esta, entrando o produto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a massa. Se, porém, os bens já tiverem sido arrematados ao
tempo da declaração da falência, somente entrará para a massa a
sobra, depois de pago o exequente.
§ 2o Não se compreendem nas disposições deste artigo, e terão
prosseguimento com o síndico, as ações e execuções que, antes
da falência, hajam iniciado:
I - os credores por títulos não sujeitos a rateio;
II - os que demandarem quantia ilíquida, coisa certa, prestação ou
abstenção de fato.
§ 3o Aos credores referidos no n° II fica assegurado o direito de
pedir a reserva de que trata o art. 130, e, uma vez tornado líquido
o seu direito, serão, se for o caso, incluídos na falência, na classe
que lhes for própria.
A nova Lei de Falências (Lei no 11.101/2005), que revogou o
Decreto-lei no 7.661/1945, preceitua:
Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do
processamento da recuperação judicial suspende o curso da
prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1o. Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando
a ação que demandar quantia ilíquida.
(...)
Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para
conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do
falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não
reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou
litisconsorte ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput
deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial,
que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena
de nulidade do processo.
Em comentário à nova Lei de Falências e Recuperação Judicial,
Fátima Nancy Andrighi ensina que “As ações que tenham por objeto crédito ilíquido,
mas que tenham sido ajuizadas após a decretação da quebra não se sujeitam à exceção
do art. 6° §1° LRE, que se refere exclusivamente às demandas já em trâmite por
oportunidade da falência”1.
No mesmo sentido é a lição de Fábio Ulhoa Coelho:
"O juízo da falência é universal. Isso significa que todas as ações
referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida serão
processadas e julgadas pelo juízo perante o qual tramita o
processo de execução concursal por falência. E a chamada
aptidão atrativa do juízo falimentar, ao qual conferiu a lei a
competência para conhecer e julgar todas as medidas judiciais de
conteúdo patrimonial referentes ao falido ou à massa falida. Se,
por exemplo, ocorrer acidente de trânsito envolvendo veículo
pertencente a uma companhia, por culpa do motorista empregado
desta, e, em seguida, for declarada a sua falência, a ação de
indenização a ser promovida pelo proprietário do outro veículo
correrá perante o juízo universal da falência, não se aplicando a
regra do art. 100, parágrafo único, do CPC ("nas ações de
reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de
veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do
local do fato")" (cf. Comentários à Lei de Falências e de
Recuperação de Empresas, T edição, São Paulo, Saraiva, 2010,
n.° 163, p. 235-236).
1 Comentários à nova lei de falência e recuperação de empresas: Lei n° 11.101, de 09 de fevereiro de
2005, Coord. Osmar Brina Côrrea-Lima, Sério Mourão Corrêa Lima, Rio de Janeiro, Forense, 2009, p.
504.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contudo, com o devido respeito, tal entendimento não prospera,
consoante entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
O artigo 76 da Lei no 11.101/2005 deve se interpretado em
conjunto com o art. 6o, parágrafo primeiro do mesmo diploma. E a melhor interpretação
que se dá é a de que “pouco importa se a ação que demanda quantia líquida foi proposta
antes ou depois da declaração da falência, pois em ambas as situações ela não sofrerá os
efeitos da força atrativa do juízo universal falimentar. (...) Em ambos os casos, frise-se,
as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido.”
(AgRg no REsp n. 1.471.615-SP (2009/0171457-2), Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJ: 16/07/2014, DJE: 24/09/2014).
Nesse mesmo sentido a solução dada no REsp no 1.643.856,
Tema 976 do Superior Tribunal de Justiça, a competência é da Vara Cível, sem atração
pelo local onde foi decretada a falência ou a recuperação judicial.
Por tudo isso fica readequado o acórdão anteriormente dado e dá-
se provimento ao agravo de instrumento.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.935
Agravo de Instrumento no 2217430-25.2015.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Agravante: SEVERINO JOÃO BEZERRA
Agravados: ESTADO DE SÃO PAULO e Selecta Comercio e Industria
S/A - Massa Falida
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Tratava-se de agravo de instrumento
interposto em ação ordinária de responsabilidade
civil contra a decisão (fls. 17-18) que declinou
da competência para o julgamento da causa e
remeteu os autos à 18a Vara Cível, onde tramita o
processo de falência da corré Selecta Comércio e
Indústria S/A.
O
recurso
foi
improvido
(fls.
232/236).
Fora então interposto recurso especial
(fls. 242/267). Contrarrazões às fls. 269/276.
Em razão do julgamento definitivo do
mérito do RE no 1.643.856, Tema 976/STJ, foi
determinada a devolução do recurso a esta Turma
Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC,
para
eventual
adequação
da
fundamentação
ou
manutenção da decisão (fls. 289/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este é o relatório.
Não
haverá
reforma
no
presente
julgado.
A tese firmada quando do julgamento do
mérito do RE no 1.643.856, Tema 976, pelo STJ,
foi:
“A
competência
para
processar
e
julgar
demandas cíveis com pedidos ilíquidos contra
massa falida, quando em litisconsórcio passivo com pessoa jurídica de direito
público, é do juízo cível no qual for
proposta a ação de conhecimento, competente
para julgar ações contra a Fazenda Pública,
de
acordo
as
respectivas
normas
de
organização judiciária.”
Entretanto, in casu, a ação falimentar
foi ajuizada em 1989, portanto, anteriormente à
entrada em vigor da Lei no 11.101/2005, razão pela
qual se aplica a antiga Lei de Falências, o
Decreto-Lei no 7.661/1945, conforme preceitua art.
192 da atual Lei.
E, conforme expressamente constou do
Acórdão de fls. 232/236, “o caso em análise não se
enquadra nas exceções previstas no art. 24, § 2o,
do Decreto-Lei no 7.661/45, pois, apesar de tratar-
se de quantia ilíquida, a ação não foi proposta
antes da falência”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tem-se,
portanto,
conforme
o
entendimento desta Câmara julgadora, que somente
as demandas com o objeto ilíquido, ajuizadas
anteriormente à decretação de falência, sujeitar-
se-ão à referida exceção e devem prosseguir
perante o Juízo de origem.
Isto posto, mantém-se o julgado tal
como proferido.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
10025CB7
7
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
102F480B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2217430-25.2015.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.